Tribunal: TJMT
Processo: 1042676-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042676-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 008.112.401-50 (AGRAVANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), CLEIDINEIA FERNANDES PINTO - CPF: 043.336.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO INCIDENTE SOBRE A VERBA JÁ ARBITRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação e homologou cálculos com honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração de honorários advocatícios determinada pelo Superior Tribunal de Justiça “
no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
” deve ser interpretada como acréscimo de 15 pontos percentuais ao percentual anterior (12%), totalizando 20% (limitado pelo teto legal), ou como incidência de 15% (quinze por cento) sobre a verba honorária já fixada (12%), resultando em 13,8%
(
treze inteiros e oito décimos por cento
)
sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir:

3. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando fixada “
sobre o valor já arbitrado
”, incide sobre o montante dos honorários anteriormente estabelecidos, e não como acréscimo autônomo de pontos percentuais sobre a base de cálculo original.

4. A aplicação de 15% (quinze por cento) sobre os 12% (doze por cento) já arbitrados resulta em acréscimo de 1,8 ponto percentual, totalizando 13,8%
(
treze inteiros e oito décimos por cento
)
sobre o valor da causa.

5. O título executivo judicial transitado em julgado não pode ser interpretado de forma a ampliar a condenação além de seus exatos termos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

6. O percentual de 15% (quinze por cento) homologado pelo juízo de origem já excede o efetivamente fixado no título executivo (13,8%), de modo que a pretensão do agravante de elevar os honorários para 20% (vinte por cento) não encontra amparo no título executivo.

7. A reforma da decisão agravada para acolher o pleito agravaria a posição da parte adversa além dos limites da coisa julgada, e a redução para 13,8%
(
treze inteiros e oito décimos por cento
)
agravaria a situação do próprio recorrente.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando fixada em percentual sobre o valor já arbitrado, incide sobre a verba honorária anteriormente estabelecida, e não como acréscimo de pontos percentuais sobre a base de cálculo original. 2. O título executivo judicial transitado em julgado deve ser interpretado nos seus exatos termos, vedada a ampliação da condenação em fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.4.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA
contra decisão (Id. 331940370 – págs. 219/220) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, em fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de reintegração de posse n. 0011778-32.2015.8.11.0010, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo devedor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o percentual de honorários advocatícios fixado no título executivo é de 20% (vinte por cento), conforme reconhecido pela própria decisão agravada; (ii) há contradição flagrante entre a fundamentação e o dispositivo da decisão; e (iii) a homologação de cálculo com percentual inferior viola a coisa julgada.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, com a rejeição da impugnação ou, subsidiariamente, a determinação de novo cálculo pela Contadoria Judicial.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado, conforme decisão proferida pela i. Desa. Relatora em substituição legal (Id. 335965889).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 351349853, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 357642854, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA
contra decisão (Id. 331940370 – págs. 219/220) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, em fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação de reintegração de posse n. 0011778-32.2015.8.11.0010, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo devedor.

Na origem, a ação originária consistiu em reintegração de posse proposta pelo Município contra o ora agravante, tendo a sentença (Id.
331940369 – págs. 256/257)
julgado improcedentes os pedidos iniciais, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O v. acórdão (Id.
331940370 – págs. 56/62)
proferido em sede de apelação, de relatoria do i. Des. Edson Dias Reis – Juiz Convocado, manteve a sentença e majorou os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo em recurso especial, determinou a majoração dos honorários advocatícios “
no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
” (Id.
331940370 – pág. 180)
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a decisão (certidão de trânsito em julgado, Id.
331940370 – pág. 183)
, o agravante instaurou o cumprimento de sentença (Id.
331940370 – págs. 194/196)
, requerendo o pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Município, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id.
331940370 – págs. 204/209)
, alegando excesso de execução, tanto em razão do percentual dos honorários advocatícios (pleiteando o reconhecimento do percentual de 15%,
em detrimento dos 20%
) quanto dos índices de atualização do débito utilizados pelo exequente.

O d. Juízo
a quo
, ao apreciar a impugnação, consignou que o percentual correto seria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas acolheu parcialmente a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo Município, que aplicavam o percentual de 15% (quinze por cento), conforme decisão agravada (Id.
331940370 – págs. 219/220
).

Pois bem.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

No presente caso, o histórico do percentual de honorários de sucumbência é o seguinte: (
i
) a sentença fixou 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; (
ii
) o v. acórdão deste e. Tribunal de Justiça majorou para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa; e o (
iii
) c. Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo em recurso especial, determinou a majoração dos honorários “
no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
” (Id.
331940370 – pág. 180).

A questão central reside na interpretação dessa última majoração. O agravante e o d. Juízo
a quo
interpretaram a expressão “
15% sobre o valor já arbitrado
” como acréscimo de 15 (quinze) pontos percentuais ao percentual de 12% (doze por cento) anteriormente fixado, o que totalizaria 27% (vinte e sete por cento), reduzido ao teto de 20% (vinte por cento) do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que essa interpretação não se sustenta. A majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada “
sobre o valor já arbitrado
”, incide sobre a própria verba honorária anteriormente estabelecida, e não como acréscimo autônomo de pontos percentuais sobre a base de cálculo original.

Trata-se de cálculo que opera sobre o montante dos honorários advocatícios, não sobre a base. Assim, a majoração de 15% (quinze por cento) sobre os 12% (doze por cento) já arbitrados equivale a 15% de 12%, ou seja, 1,8 (um inteiro e oito décimos) pontos percentuais adicionais, totalizando 13,8% (
treze inteiros e oito décimos por cento
) sobre o valor da causa.

Com efeito, a praxe do c. Superior Tribunal de Justiça ao aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é majorar os honorários de sucumbência em percentual que incide sobre a verba já fixada, como forma de remunerar o trabalho adicional do advogado em grau recursal, observados os limites legais.

Se o Tribunal Superior pretendesse elevar o percentual diretamente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, teria consignado “
majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa
”, e não “
no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
”.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que o título executivo judicial transitado em julgado não pode ser interpretado de forma a ampliar a condenação além de seus exatos termos:

“
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
.” (STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.4.2021, publicado no DJe em 24.5.2021).

Fixada essa premissa, o percentual efetivamente devido a título de honorários sucumbenciais é de 13,8% (
treze inteiros e oito décimos por cento
) sobre o valor da causa, e não de 20% (vinte por cento), como sustenta o agravante, tampouco de 15% (quinze por cento), como aplicado nos cálculos homologados.

A decisão agravada, conquanto tenha partido de premissa equivocada ao consignar que o percentual correto seria de 20% (vinte por cento), homologou cálculo que aplica 15% (quinze por cento), montante que já excede o efetivamente fixado no título executivo judicial.

Dessa forma, a pretensão recursal do agravante, que busca a majoração do percentual para 20% (vinte por cento), não encontra amparo no título executivo judicial.

A reforma da decisão agravada para acolher o pleito do agravante significaria agravar a posição da Fazenda Pública além dos limites fixados na decisão transitada em julgado, em violação à coisa julgada. E, por outro lado, a redução do percentual de 15% (quinze por cento) para 13,8% (
treze inteiros e oito décimos por cento
) iria agravar a situação do próprio recorrente.

Assim, a hipótese é de negar provimento ao recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026